Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-78.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de afastar a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela -

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pretensão da apelante de afastar a cobrança da tarifa de "avaliação do bem" - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto – Legitimidade da exigência no caso em tela - Comprovação da efetiva prestação dos serviços – Recurso nesta parte improvido.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ("cap. parc. premiável") – Venda casada configurada - Referido produto nada tem a ver com o objeto do contrato de financiamento firmado - Descabimento, todavia, da repetição do indébito com os mesmos encargos contratuais, conforme REsp 1.552.434/GO, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Inadmissibilidade, da mesma forma, de restituição em dobro dos valores pagos a maior – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado - Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO – Interesse recursal – Pretensão da autora-apelante de discutir a respeito da cobrança do seguro - Matéria que não foi objeto da petição inicial, tampouco da r. sentença - Ausência de interesse recursal – Recurso nesta parte não conhecido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação – R$ 800,00 (oitocentos reais) - Valor adequado ao caso concreto – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000753-78.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante SUELI LEITE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
2
VOTO No: 47430
APEL.No: 1000753-78.2019.8.26.0646
COMARCA: URÂNIA
APTE. : SUELI LEITE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Pretensão da apelante de
afastar a cobrança da tarifa de “avaliação do bem” - Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ considerando válida a cobrança de tal
tarifa, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto Legitimidade da exigência no
caso em tela - Comprovação da efetiva prestação dos serviços
Recurso nesta parte improvido.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (“cap. parc. premiável”) Venda
casada configurada - Referido produto nada tem a ver com o
objeto do contrato de financiamento firmado - Descabimento,
todavia, da repetição do indébito com os mesmos encargos
contratuais, conforme REsp 1.552.434/GO, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos Inadmissibilidade, da mesma forma, de
restituição em dobro dos valores pagos a maior
Art. 42,
parágrafo único, do CDC Engano justificável configurado -
Recurso nesta parte parcialmente provido.
RECURSO Interesse recursal Pretensão da autora-apelante de
discutir a respeito da cobrança do seguro - Matéria que não foi
objeto da petição inicial, tampouco da r. sentença - Ausência de
interesse recursal Recurso nesta parte não conhecido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação
R$ 800,00
(oitocentos reais) - Valor adequado ao caso concreto Recurso
nesta parte improvido.”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação revisional de contrato que moveu contra a
apelada, alegando, em síntese, que: as cobranças da
tarifa de avaliação do bem, assim como “cap. parc.
premiável” são abusivas; a contratação do seguro
configura venda casada; cabível a devolução de
valores com juros reflexos e em dobro; os honorários
advocatícios devem ser majorados.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
aduzindo que as tarifas não são abusivas; não há
cobrança de seguro; é legal a cobrança do título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
3
capitalização; incabível a devolução em dobro de
valores e com as mesmas taxas do contrato.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, merece parcial
acolhimento.
Patente
que
a
relação
estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com
efeito, deverão ser aplicadas as normas do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, conforme entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado pelo
STF
no
julgamento
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o propósito
da ação de revisão demonstram, por si só, que a
consumidora-aderente
deve
ser
considerada
como
hipossuficiente técnica.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário visando à compatibilização das cláusulas
contratuais com os ditames legais, em especial com o
Código de Defesa do Consumidor.
A
apelante
insurge-se
contra
as
cobranças da tarifa de avaliação do bem, assim como
da “cap. parc. premiável” e seu pleito merece
prosperar com relação à “cap. parc. premiável”.
Recentemente o E. STJ, julgando o
recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP, (Tema 958),
firmou as teses que devem orientar as instâncias
ordinárias no que se refere à cobrança de serviços
prestados por terceiros, comissão do correspondente
bancário, tarifa de avaliação do bem e despesa com o
registro do contrato, nos seguintes termos:
“1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
4
especificação
do
serviço
a
ser
efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida
a
cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
3.2.
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (REsp.
1.578.553/SP 2a Seção Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO j. 28.11.2 018
DJe. 06.12.2 018)
No caso em tela, é válida a cobrança da
tarifa de avaliação do bem, tendo em vista que a ré
comprovou que o serviço foi efetivamente prestado,
conforme laudo de avaliação de fls. 41 e a
onerosidade excessiva não restou configurada.
Com relação à cobrança a título de
“cap. par. premiável”, apesar de juntado às fls. 42
o respectivo termo de adesão assinado pela autora,
referida contratação não guarda qualquer relação com
o contrato de financiamento de veículo automotor ou
com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem.
Configurada,
portanto,
oferta
de
consumo casada de contrato de financiamento de
veículo
automotor
com
aquisição
de
título
de
capitalização, o que é vedado pelo artigo 39, I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
5
CDC.
Assim, deve ser considerada abusiva tal
cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e o
valor cobrado indevidamente (R$ 135,19) deve ser
restituído à autora, de forma simples, com correção
monetária pela TP/TJSP a partir da data do
desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a
partir da data da citação.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança
excessiva
dos
encargos
não
constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de uma
interpretação equivocada das leis e do contrato
existente entre as partes.
Configurado assim o engano justificável
previsto na parte final do parágrafo único do art.
42 do CDC, o que afasta a condenação do credor na
restituição em dobro do valor indevidamente cobrado
(Apel. 7.036.284-6 23a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. RIZZATTO NUNES
j. 27.09.06; Apel.
971.383-7
23a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. JOSÉ MARCOS MARRONE j. 22.11.06).
Da mesma forma, incabível a devolução
do valor com a incidência dos mesmos juros
remuneratórios previstos no contrato.
O E. STJ consolidou o entendimento de
que na hipótese de repetição de indébito, em
contrato de mútuo bancário, não cabe a incidência
dos mesmos encargos previstos no contrato, firmando
a seguinte tese em recurso especial repetitivo, para
fins do art. 1.040 do CPC:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 968/STJ. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
MÚTUO
FENERATÍCIO.
CRÉDITO
RURAL.
ATUALIZAÇÃO
PELOS
ÍNDICES
DA
POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO
COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
I
-
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
1.1.
Limitação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
6
controvérsia à repetição de indébito em
contrato de mútuo feneratício celebrado
com instituição financeira. 2 - TESE PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Tese aplicável a todo contrato de mútuo
feneratício celebrado com instituição financeira mutuante: "Descabimento da repetição do indébito com os mesmos
encargos do contrato"; 3 - CASO CONCRETO:
3.1. Existência de afetação ao rito dos
repetitivos
da
controvérsia
sobre
"Ilegalidade da aplicação do IPC de março
de 1990 (índice de 84,32%) na correção do
saldo devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se
inviável o julgamento do caso concreto por
esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao
órgão fracionário para julgamento do caso
concreto, no momento oportuno. 4 - RECURSO
ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA JULGAMENTO
DO CASO CONCRETO. (REsp 1.552.434/GO, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2 018, DJe
21/06/2 018) (grifo nosso)
No tocante ao seguro, o recurso não
merece conhecimento, pois tal matéria não foi objeto
da petição inicial, tampouco da r. sentença, assim
como não foi cobrado (fls. 23/24).
Por fim, não há que se falar em reforma
da r. sentença em relação aos honorários advocatícios.
O valor arbitrado na primeira instância
(R$ 800,00), é adequado ao caso concreto.
Isto porque, o valor arbitrado na r.
sentença corresponde a “I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.”
Portanto, o valor arbitrado pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000753-78.2019.8.26.0646 -Voto no 47430
7
Juiz “a quo” é proporcional e se adequa aos
parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do NCPC.
Ante o exposto, conhece-se em parte do
recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe parcial
provimento, mantida a fixação da sucumbência.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator